Tribunal: STF
Processo: ARE 1556674
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO NO CÁLCULO NA APURAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CORREÇÃO. AGRAVO PROVIMENTO.



    - O artigo 509, §4º do novo Código de Processo Civil, consagra o princípio da fidelidade ao título executivo judicial (antes disciplinado no art. 475- G), pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "O art. 494 do CPC/2015 estabelece que, uma vez publicada a sentença, o juiz apenas poderá alterá-la para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo (inciso I) ou por meio de embargos de declaração (inciso II). As expressões "inexatidão material" e "erro de cálculo" constituem erro material. Nessa linha, a jurisprudência do STJ orienta-se pela possibilidade de retificação do erro material, a qualquer tempo, relativo à inexatidão perceptível à primeira vista - primo ictu oculi - e cuja correção não altera o conteúdo da decisão. Isso porque, a decisão eivada de erro material não representa a vontade do julgador, não podendo fazer coisa julgada." (AR 6439/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, j. 28/09/2022, DJ e 11/10/2022). - No caso dos autos, verifica-se equívoco/erro material no cálculo do tempo de serviço que embasou o título judicial (Id 44195532 - Pág. 232 - autos originários). - Na tabela foi computado tempo em duplicidade o período de (06/03/1997 a 31/05/1998). - Corrigindo-se o cálculo do tempo de serviço do autor, tem-se que a atividade especial convertida para tempo comum reconhecida na demanda e objeto de execução, foi de 11/04/1977 a 05/06/1978 e de 29/06/1978 a 31/05/1998), a qual somado ao período comum, de 17/12/1998 a 11/10/1999, ajustada a concomitância, totaliza até a data da EC 20/1998 (30 anos, 0 meses e 17 dias), e na data do requerimento administrativo formulado em 11/10/1999 (30 anos, 10 meses e 11 dias). - Em 16/12/1998 (EC 20/98), o segurado tem direito adquirido ao benefício de aposentadoria proporcional por tempo de serviço, pelas regras anteriores à EC 20/98, com o cálculo de acordo com a redação original do art. 29 da Lei 8.213/91 e com coeficiente de 70% (art. 53, inc. I da Lei 8.213/91). - Na DER, em 11/10/1999, o exequente/agravado não tinha direito à aposentadoria por proporcional por tempo de contribuição (regras de transição da EC 20/98), com o cômputo do período contributivo de 16/12/1998 até 11/10/1999, pois, nascido em 02/02/1958, não preenchia a idade mínima de 53 anos. - Dessa forma, na DER (11/10/1999) o exequente tem direito adquirido à aposentadoria proporcional por tempo de serviço, pelas regras anteriores à EC 20/1998, com coeficiente de cálculo da aposentadoria corresponde a 70%, nos termos indicados no cálculo elaborado pela Contadoria Judicial desta Corte (Id 25170193), o que impõe o refazimento dos cálculos. - Agravo interno provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e inciso XXXVI; 6º, caput; 194, inciso III; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Benefício mais vantajoso. Período básico. Forma do cálculo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.216.147/ES - AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/9/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Critérios de cálculo da renda mensal inicial e da atualização monetária. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE nº 1.157.694/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente